Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. ATIPICIDADE AFASTADA. POSSE DE ARMA BRANCA. FACA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Apelação do Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, ao argumento de que o porte da faca, por si só, sem finalidade desvirtuada, não configura a aludida contravenção penal. A Procuradoria manifestou-se pelo provimento do apelo.
2. Inicialmente, cumpre destacar que, a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP prescinde de regulamentação, quanto ao elemento normativo do tipo penal, referente às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas.
3. Ressalte-se que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade. Precedente: STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020, publicado no DJ 26/03/2020, partes: Felipe Bruno Morais versus Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
4. No caso, a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 19 da LCP, imputado ao réu, restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado, notadamente pelo Termo Circunstanciado 54/2024, relativo à Ocorrência no 1308/2024 15a DP, Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 64355641), Laudo de Perícia Criminal no 59567/2024 (Id. 64355653) e, ainda, pela confissão extrajudicial e testemunhos colhidos tanto na fase policial quanto na judicial, todos convergentes e coesos, a revelar a certeza da materialidade e autoria da contravenção de porte de arma branca. Ademais, a teor do que dispõe o aludido art. 19, não é necessária a demonstração de uso desvirtuado, basta o porte.
5. Nesse prisma, nos termos do artigo 41 do CPP, e presentes os indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, impõe-se a anulação da sentença para o recebimento da denúncia e retorno dos autos à origem, para a regular tramitação.
6. Apelação CONHECIDA E PROVIDA para anular a sentença, receber a denúncia e determinar a regular tramitação da ação penal.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9099/95.